Tribunal: TJBA
Processo: 8070060-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070060-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LIMITADA

Advogado(s)
:
FABIO CARRARO

AGRAVADO: MARCIO ROBERTO ANDRADE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE CAETANO DE MENEZES NETO, NAIANE ESTEVES BOMFIM

MAF 03

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8070060-07.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LIMITADA
e como embargado
MARCIO ROBERTO ANDRADE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator